Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Processo : 0701940-68.2020.8.07.0007 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 9 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator